Tribunal: STF
Processo: Rcl 67060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Pedro Camasmie Gabriel, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 0183000-41.2005.5.02.0262, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi intimado para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da massa falida da empresa Embras Embalagens Brasileiras Indústria e Comércio Ltda. Noticia ter suscitado a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a questão, por força de disposição expressa contida no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência).
 
    3. Informa que, em decisão interlocutória, o Juízo de 1º Grau afastou a incidência do mencionado art. 82-A, sob o fundamento de que o Tribunal Superior do Trabalho entende que a competência é da Justiça do Trabalho. Relata que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de agravo de petição, recusou aplicação da norma.
 
    4. Alega, ainda, que o Tribunal reclamado, para escapar dos ditames do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, mas afastou sua incidência, sob o argumento de que, não obstante o disposto na referida regra, a declaração de competência da Justiça do Trabalho não viola a mencionada lei, tampouco implica exercício indevido de atribuições do Juízo Falimentar.
 
    5. Consigna que a leitura do acórdão reclamado revela que não houve interpretação restritiva ou extensiva do dispositivo. Aduz que o que de fato ocorreu foi o claro e inequívoco afastamento da incidência de lei devido ao entendimento da Turma Julgadora.
 
    6. Sustenta que o ato impugnado assume indisfarçável e aberta contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, servindo-se do subterfúgio de alegar que a análise é feita apenas sob o ponto de vista da jurisprudência do TST, quando, na realidade, simplesmente nega aplicação ao texto da lei.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    12. O acórdão dito como violador foi proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do qual negado provimento ao agravo de petição, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 12; grifos e destaques do original):
 
“(...) O recorrente pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja julgado improcedente o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Compulsando os autos, verifica-se que a empresa reclamada teve sua falência deferida, conforme certidão de objeto e pé extraída dos autos do Processo nº 0005765-52.2003.8.26.0161, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro de Diadema.
Pois bem. Revendo posicionamento anterior, comecei a adotar o entendimento predominante nesta E. Turma de que a Justiça do Trabalho possui competência para o prosseguimento da execução contra os sócios, haja vista que os atos de constrição não recairão sobre os bens da empresa falida ou em recuperação judicial.
Com efeito, o direcionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, atingindo patrimônio que não integre aquele pertencente à empresa falida ou em recuperação judicial, não viola a Lei nº 11.101/2005, tampouco implica exercício indevido de atribuições do Juízo Falimentar.
Nesse sentido, o entendimento do C. TST, verbis: (...).
Assim, repise-se, o credor pode exigir dos sócios da empresa falida ou em recuperação judicial a satisfação do crédito trabalhista, circunstância que, em tese, autoriza o prosseguimento da execução nesta Justiça Especializada, não havendo falar em suspensão da ação ou expedição de ofício ao juízo Cível para a reserva de bens.
Não há se cogitar, assim, em contrariedade ao artigo 82-A, da Lei 11.101/2005 ou, ainda, do quanto decidido ao RE 583955-9 (Tema 90, do E. STF).
A decisão não afronta de nenhum modo o caput do artigo 5º e o artigo 114 da Constituição Federal.
Pelo exposto, mantenho a r. decisão hostilizada. (...).”
 
    13. Em que pesem os argumentos lançados, o parágrafo único do art. 82-A da Lei n.º 11.101, de 2005, incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

    14. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

    15. Com efeito, o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, resta implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    

“Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

    16. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):
 
“(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”
 
    17. Por fim, destaco inexistir na decisão reclamada referência à eventual declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, em observância ao art. 97 da CRFB, ainda que em processo diverso, por Órgão Especial ou Plenário da respectiva Corte. Registro, nessa linha de raciocínio, que o ato reclamado somente faz referência ao entendimento predominante da própria 5ª Turma do TRT2 e um destaque a precedente da 8ª Turma do TST. 
   
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 0183000-41.2005.5.02.0262, determinando que outro seja proferido, com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator